Tribunal: TJBA
Processo: 8003533-05.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8003533-05.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: GILNEY DA SILVA CARNEIRO e outros (2)

Advogado(s)
:
MATHEUS DE OLIVEIRA SCHETTINI KNUPP, TIERRE SILVA BISPO SILVINO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
DE ENTORPECENTES. (ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/2006.

ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA SUPOSTA INVASÃO DOMICILIAR PELOS POLICIAIS MILITARES E DAS PROVAS FLAGRANCIAIS. ILEGALIDADE AFASTADA.
EXCEÇÃO À REGRA CONSTITUCIONAL DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO.
INFORMAÇÕES ANÔNIMAS
QUALIFICADAS
QUE INDICAVAM A PRÁTICA ESPÚRIA NO LOCAL.
BUSCA DOMICILIAR QUE PRESCINDE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL OU DO MORADOR/RESPONSÁVEL. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NULIDADES SUPERADAS PELA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. PRECEDENTES DO STJ.

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA.
PEÇA
ACUSATÓRIA QUE PREENCHE AS FORMALIDADES ELENCADAS NO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

DA ALEGAÇÃO DE
ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM VIRTUDE DO
EXCESSO DE PRAZO PARA A PARA A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
INALBERGAMENTO

NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO CUJA FUNDAMENTAÇÃO OBSERVA OS REQUISITOS LEGAIS E AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE SE FAZ NECESSÁRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO
PARCIAL
CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM. HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE
CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO,
DENEGADO.

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MATHEUS DE OLIVEIRA SCHETTINI KNUPP e TIERRE SILVA BISPO SILVINO, Advogados, em favor do Paciente, apontando como autoridade coatora
a
MM. Juíz
a de Direito
da Vara Criminal de Luís Eduardo Magalhães/BA,
Dra. Bianca Pfeffer
.

2. Da detida análise dos fólios extrai-se que o paciente é acusado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da lei º
11.343
6/
2006
.

3. Extrai-se dos fólios que
no dia 13 de outubro de 2025, por volta das 21h, na Rua Ibipitanga, em Luís Eduardo Magalhães/BA,
o Paciente e o corréu
WEREK LIMA BISPO
supostamente
, transportavam, trazia, consigo, mantinham em depósito, 11.659 g (onde mil seiscentos e cinquenta e nove gramas) de maconha, 101,00 g (cento e uma gramas) de cocaína, 3 kg (quilogramas) de haxixe.

4. Em havendo fundadas suspeitas, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, de que em um imóvel são guardad
o
s
e
ntorpecentes
, a busca domiciliar pode ocorrer sem mandado judicial, exatamente por se tratar de crime de natureza permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, a afastar de pronto a tese defensiva de ilegalidade no flagrante perpetrado, assim como de nulidade das provas obtidas na busca domiciliar, restando os elementos informativos obtidos na diligência investigativa
aptos
a comprovar a autoria e materialidade delitiva, justificando o
fumus comissi delicti
para o decreto da prisão preventiva, bem assim o recebimento da denúncia ofertada
(autos nº 8009170-91.2025.8.05.0154)
, e, por reflexão a impedir o trancamento da ação penal.

5. A Jurisprudência Pátria hodierna firmou-se no sentido de que o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, sem o revolvimento de matéria fático-probatória, o que não se infere na presente hipótese.

6. O mero atraso na realização da audiência, por si só, não implica imediato relaxamento da custódia. Ademais, a audiência de custódia foi realizada
no dia

15.10.2025 às 14:30
, ocasião em que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, modificando-se a natureza da medida restritiva de liberdade.

7. Alegam os impetrantes, em sua peça embrionária a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, desfundamentação do decreto constritor e a necessidade de sua manutenção.

8. Ao revés do quanto, a decisão encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos presentes no art. 312 do CPP, apontando a materialidade, os indícios de autoria, aplicação da lei penal e a necessidade de acautelamento da ordem pública, notadamente com respaldo na gravidade concreta da conduta criminosa.
Assim, demonstrada
de forma motivada a necessidade da constrição cautelar do paciente, não há que se falar em constrangimento ilegal ou em afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência.

9. Acerca do fumus commissi delicti, enquanto provável ocorrência de um delito e pressuposto de qualquer medida cautelar coercitiva no processo penal, verifica-se que a autoridade dita coatora apontou a existência de indícios de autoria e a prova de materialidade delitiva, com alicerce nas provas colhidas durante o inquérito policial, em especial o Auto de Prisão em Flagrante e os depoimentos das testemunhas que participaram da prisão em flagrante.

10. Em relação ao periculum libertatis, constata-se que a autoridade impetrada ressaltou a necessidade da constrição para a garantia da ordem pública, diante da gravidade do crime supostamente praticado, notadamente pelas circunstâncias que evidenciam a periculosidade concreta, uma vez que os entorpecentes foram localizados na residência do Paciente, local em que se encontrava com uma de suas filhas menores, tendo sua esposa chegado juntamente com as outras duas menores durante a abordagem policial.

11. "(...) A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 4. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, as circunstâncias concretas indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto de delito e a periculosidade do agente, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 5. Agravo regimental conhecido e não provido
.
(
STF - HC: 246091 RJ, Relator: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 21/10/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-10-2024 PUBLIC 24-10-2024)

12. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, as condições subjetivas favoráveis do paciente não têm o condão de, por si só, afastar a segregação cautelar, mormente quando preenchidos os requisitos elencados nos artigos 312 e 313, do Código do Processo Penal. Assim, demonstrada de forma motivada a necessidade da constrição cautelar do paciente, não há que se falar em constrangimento ilegal ou em afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência.

13. Parecer subscrito pela Douta Procuradora de Justiça, Dra. Maria Augusta Almeida Cidreira Reis, pelo parcial conhecimento e denegação da ordem.

HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE
CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO,
DENEGADO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º
8003533-05.2026.8.05.0000
, tendo como impetrante
s

Matheus de Oliveira Schettini Knupp e Tierre Silva Bispo Silvin
o
, Advogados,
e como Paciente Gilney da Silva Carneiro , e como Impetrado a MM. JUÍZA DE DIREITO DA VARA DE CRIME DA COMARCA DE
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/
BA.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
PARCIALMENTE
E,
NESSA EXTENSÃO,
DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador, data constante na certidão eletrônica de julgamento.

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

Relator

(assinado eletronicamente)

AC04